Tribunal: TJBA
Processo: 0000032-98.1991.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000032-98.1991.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BANEB S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO E DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO-SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1.
Apelação interposta pela AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A. (DESENBAHIA), sucessora do BANCO BANEB S.A., contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 1991, fundada em Cédula Rural Pignoratícia garantida por penhor de semoventes. Os executados foram citados e houve penhora em 1992, mas a sentença extinguiu o processo em 2019 sob alegação de inércia por 27 anos. 2.Há três questões em discussão: (i) verificar se estavam preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) apurar se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento do mérito da execução pelo Tribunal.3.O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia qualificada do exequente, precedida de suspensão formal do processo por ausência de bens penhoráveis e intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito.4.A execução em questão não foi formalmente suspensa em nenhum momento e houve penhora efetivada em 1992 sobre parte dos bens dados em garantia cedular, afastando a hipótese de ausência de bens penhoráveis.5.O exequente manifestou interesse no curso do processo em momentos relevantes, inclusive em 2019 e 2023, o que descaracteriza a inércia absoluta exigida para a prescrição intercorrente.6.A sentença foi proferida sem a prévia intimação da parte exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente, em afronta aos artigos 9º e 10 do CPC/2015, configurando decisão-surpresa e cerceamento de defesa.7.A jurisprudência consolidada do STJ exige o respeito ao contraditório e à intimação prévia do credor em execuções regidas pelo CPC/1973 para reconhecimento válido da prescrição intercorrente.8.A aplicação da teoria da causa madura não se mostra adequada, uma vez que o processo de execução demanda atos expropriatórios a serem realizados em primeiro grau, sendo mais prudente o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.9.Recurso provido.10.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 921, §§1º e 4º, e 1.013, §4º; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.06.2018; STJ, REsp nº 1.708.213/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.08.2018; TJMS, Ap. Cív. nº 18.2004.8.12.0019, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 31.01.2017
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos simultâneos
n°

0000032-98.1991.8.05.0068
,

oriundos da
Comarca de Coribe
, em que figura como Apelante
BANCO BANEB S.A., atualmente AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A. (DESENBAHIA
, sendo

Apelados
JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA, GERVÁSIO DOS SANTOS CORREIA e LOURIVAL DE JESUS NAZARETH
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA
.

09